Tribunal: TJES
Processo: 5001339-41.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001339-41.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MAYARA MOLINO LEITE e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5001339-41.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAYARA MOLINO LEITE
PACIENTE: LEIDIANE BRAVO BARBOSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: MAYARA MOLINO LEITE - ES24551

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
LEIDIANE BRAVO BARBOSA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO
, apontado como autoridade coatora.

De acordo com o narrado na inicial, a paciente se encontra presa preventivamente desde 17 de outubro de 2021, pela suposta prática do crime descrito no artigo 121 §2º, inciso IV, do Código Penal, apurada nos autos da Ação Penal nº 0000655-51.2021.8.08.0029.

Nesse contexto, narram as impetrantes que apresentaram pedido de prisão domiciliar em favor da paciente,
“tendo em vista ser a mesma mãe de dois filhos menores, sendo que amamenta um deles. Contudo, o Douto Magistrado indeferiu o pedido de prisão domiciliar, mantendo a custódia da Paciente, sob o inidôneo e abstrato fundamento de que o crime de homicídio é grave e causou repercussão social (por ser uma cidade pequena), desconsiderando o maior interesse do pedido feito por esta defesa: as crianças menores sendo que uma delas depende do leite materno”.

Reforçam, ainda, as condições pessoais favoráveis da paciente, consistentes no fato de possuir residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes.

Além do mais, sustentam que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, constantes no artigo 312, do CPP.

Por todo o exposto, pugnam para que seja concedido o relaxamento da prisão em razão de fundamentação genérica contida na decisão por parte da autoridade coatora, expedindo-se para tanto o competente alvará de soltura em favor da paciente. E, subsidiariamente, que seja concedida
“a prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico, para que a paciente cumpra corretamente a custódia em seu domicílio, para fins de salvaguardar a integridade e subsistência de seus filhos menores e que dela dependem”
.

Informações prestadas (id 2254506).

Pedido liminar indeferido na decisão id. 2270949.

A Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id. 2427399, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de junho de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5001339-41.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAYARA MOLINO LEITE
PACIENTE: LEIDIANE BRAVO BARBOSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: MAYARA MOLINO LEITE - ES24551

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
LEIDIANE BRAVO BARBOSA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO
, apontado como autoridade coatora.

De acordo com o narrado na inicial, a paciente se encontra presa preventivamente desde 17 de outubro de 2021, pela suposta prática do crime descrito no artigo 121 §2º, inciso IV, do Código Penal, apurada nos autos da Ação Penal nº 0000655-51.2021.8.08.0029.

Nesse contexto, narram as impetrantes que apresentaram pedido de prisão domiciliar em favor da paciente,
“tendo em vista ser a mesma mãe de dois filhos menores, sendo que amamenta um deles. Contudo, o Douto Magistrado indeferiu o pedido de prisão domiciliar, mantendo a custódia da Paciente, sob o inidôneo e abstrato fundamento de que o crime de homicídio é grave e causou repercussão social (por ser uma cidade pequena), desconsiderando o maior interesse do pedido feito por esta defesa: as crianças menores sendo que uma delas depende do leite materno”.

Reforçam, ainda, as condições pessoais favoráveis da paciente, consistentes no fato de possuir residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes.

Além do mais, sustentam que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, constantes no artigo 312, do CPP.

Por todo o exposto, pugnam para que seja concedido o relaxamento da prisão em razão de fundamentação genérica contida na decisão por parte da autoridade coatora, expedindo-se para tanto o competente alvará de soltura em favor da paciente. E, subsidiariamente, que seja concedida
“a prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico, para que a paciente cumpra corretamente a custódia em seu domicílio, para fins de salvaguardar a integridade e subsistência de seus filhos menores e que dela dependem”
.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados pelo impetrante na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial,
entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão id. 2270949, em que foi indeferido o pleito liminar, pelos fundamentos adiante elencados.

Inicialmente, registro que não merece acolhida o pedido de relaxamento da prisão preventiva.

Como cediço, a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Assim, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco em constrangimento ilegal
, conforme aventado pelo impetrante no presente
habeas corpus
.

Dito isso, no presente caso, em que pese a manifestação inicial das impetrantes, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva da paciente
.

Inicialmente, não remanescem dúvidas quanto à hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou à paciente a suposta prática descrita no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, cujo preceito secundário prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Além disso, cabe consignar que, no
decisum
apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado.

Confira-se:

De acordo com a denúncia, a requerente cometeu o homicídio no interior do veículo da vítima,
desferindo 15 (quinze) facadas em seu tórax
.

Em seguida, saiu do veículo com a carteira da vítima, lavou suas roupas sujas de sangue em um riacho próximo e pegou carona até o Centro da Cidade.

Destaco, que a requerente em seu depoimento à Autoridade Policial, confessou a prática do homicídio, e que além disso, tentou se evadir do local, afirmando que fez diversas incursões por locais diversos, inclusive entrando em uma loja para comprar roupas, e jogando a carteira da vítima em local ermo, a fim de ocultar provas, demonstrando risco concreto ao devido andamento persecutório.

Vê-se, assim, que não se utiliza a mera gravidade abstrata para fundamentar a prisão preventiva,
mas sim o desvalor concreto do delito praticado, que transborda do normal à espécie,
sendo necessária atitude mais enérgica o Estado.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
– aqui apontada como ato coator – estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em homicídio qualificado, sendo destacado que o delito foi motivado por ciúmes da esposa do recorrente.
Além disso, consta que o réu assumiu a autoria do crime para terceiros com o objetivo de se vangloriar.
Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 151.827/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 3.
No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos suficientes e idôneos para a decretação da prisão. Foi ressaltada a gravidade concreta do modus operandi do delito, no qual o agravante teria matado a vítima de forma extremamente violenta e cruel, mediante socos e chutes, em razão de ela ter com ele dívida de drogas.

4. A torpeza dos motivos, associada à cobrança de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, e o brutal modo de execução são suficientes para demonstrar a periculosidade do agravante, bem como para evidenciar que sua prisão é necessária como forma de manutenção da ordem pública.
5. "Não há que se falar em reformatio in pejus já que o Tribunal de origem não agregou novos fundamentos para justificar a prisão preventiva, mas apenas explicitou aqueles já apresentados pela decisão proferida pela magistrada de primeiro grau" (RHC 115.496/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 22/10/2019). 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 736.775/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Indispensável, ainda, registrar que, em suas informações, o juízo da VARA ÚNICA DE JERÔNIMO MONTEIRO esclareceu que a manutenção da prisão preventiva foi reavaliada em decisão proferida em 21/01/2021, sendo possível aferir, ademais, de seu andamento processual, que a última análise se deu em 08/06/2022, ocasião em que a constrição cautelar foi mantida, haja vista não ter vislumbrado alterações fáticas quanto ao
fumus comissi delicti
e quanto ao
periculum libertatis.

Revela-se, portanto, que o juízo de origem tem observado a necessidade de reavaliação periódica da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
.

Quanto ao argumento de que a paciente é ré primária, possui residência fixa e tem ocupação lícita, verifico não ser, por si só, suficiente para relaxar a prisão preventiva imposta à paciente, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] 4. As condições favoráveis do agente, como emprego fixo e trabalho lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. [...]”. (STJ; AgRg-RHC 158.159; Proc. 2021/0394056-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/04/2022; DJE 07/04/2022).

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame, não sendo, tampouco, o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão.

Saliento, outrossim, que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Em idêntico raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que ”
É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.(AgRg no HC 709.715/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)”.

De igual modo, também não merece prosperar o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

No ponto, o impetrante suscita a incidência das hipóteses dos incisos III e V do art. 318 do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a

paciente é mãe de 02 (dois) filhos menores de idade, sendo um de 02 (dois) anos de idade – o qual ainda estaria amamentando – e outro de 08 (oito) anos de idade.

A esse respeito, cabe esclarecer que os incisos III e V do art. 318 do Código de Processo Penal estabelecem, respectivamente, que a prisão preventiva poderá ser substituída quando
“
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência”
e quando o agente for
"
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Ao interpretar o alcance do referido dispositivo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu ordem em
habeas corpus
coletivo para
“determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. [...] (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)”.

Assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a concessão da referida benesse.

As exceções são as seguintes:
(i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii)
ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

No presente caso, vislumbro a existência de situação excepcional que obsta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, haja vista que a paciente se enquadra na exceção prevista no artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, vez que o crime a ela imputado, qual seja, o de homicídio qualificado (art.
121 §2º, inciso IV, do Código Penal
),

é de natureza violenta, especialmente quando se considera o
modus operandi
empreendido, em que foram desferidas 15 (quinze) facadas na vítima que, do que consta no presente feito, era idosa.

Em casos análogos ao presente, o Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. MATERNIDADE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. EXCEÇÃO AO BENEFÍCIO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, a segregação cautelar da recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, por um lado, para a garantia da aplicação da lei penal, uma vez que "a denunciada buscou fuga do distrito da culpa", bem como para garantia da ordem pública, notadamente diante da "ameaça por parte da denunciada de atear fogo em pessoas que a incomodasse" e da gravidade concreta da conduta e da periculosidade da agente que, motivada por desentendimentos anteriores com a sua vizinha por barulhos causados por som alto, ateou fogo na vítima, que foi a óbito em face das lesões sofridas, dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese. III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. IV - Em recente alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes, ao alterar o disposto no art. 318, bem como incluir os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, para restringir a concessão do benefício.
V - No caso, a recorrente foi denunciada pela prática de crime de homicídio qualificado, crime de natureza violenta, de modo que a manutenção da prisão preventiva constitui situação excepcionalíssima, consoante fundamentação expendida pelo eg. Tribunal de origem para manter a segregação cautelar.
VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 158.485/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. FUGA. OUTRO PAÍS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO PROVAS. INVIABILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA AGENTE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXTRADIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I - Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam haver indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva. Concluir em sentido contrário, contudo, demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via recursal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal, vez que, conforme relatado na decisão objurgada, a ora recorrente, logo após a prática do crime, mudou-se para os Estados Unidos da América, sem comunicar seu paradeiro e permanecendo, como destacou o eg. Tribunal de origem, "em local incerto e não sabido por mais de 03 (três) anos", tudo a evidenciar o seu intento de não submeter às consequências de eventual punição pela prática do delito em tela. III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.
IV - Na mesma esteira, consigne-se que em recente alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, ao incluir os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes. V - Na hipótese, depreende-se dos autos que a conduta em tese perpetrada foi cometida mediante exacerbada violência, uma vez que trata-se de homicídio qualificado, cometido em concurso de agentes, a consubstanciar a exceção específica positivada no art. 318-A, inciso I, do Código penal, não havendo possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ante a ausência do requisito legal.
VI - Ademais, consoante destacaram as instâncias ordinárias, sequer há provas da imprescindibilidade da recorrente aos cuidados dos filhos, assim, modificar a conclusão das instâncias ordinárias sobre o tema demandaria, necessariamente, revolvimento fático-probatório, o que não se admite nesta via. VII - Não analisada nas instâncias ordinárias o pedido de suspensão da extradição, não cabe a este eg. Tribunal Superior examinar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (RHC n. 124.096/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 10/6/2020.)

Assim, em se tratando de crime praticado com violência, não há que se falar em substituição da preventiva pela prisão domiciliar, em consonância com o que prevê o art. 318-A, inciso I, do
Código de Processo Penal.

Diante das razões expostas, evidencia-se que não houve qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva da paciente, razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5001339-41.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAYARA MOLINO LEITE
PACIENTE: LEIDIANE BRAVO BARBOSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: MAYARA MOLINO LEITE - ES24551

EMENTA:
HABEAS CORPUS. ART. 121 §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. CPP. SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA PELA DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. ART. 318, III E V DO CPP. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 318-A, I, DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE AFASTA A REGRA ESTABELECIDA NO HC Nº
143641/SP DO STF. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1.
À paciente é imputada a suposta prática de homicídio qualificado (art. 121 §2º, inciso IV, do Código Penal), restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.
2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da paciente, eis que demonstrada de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado,
notadamente em razão do
modus operandi
do crime, em que foram desferidas 15 facadas no tórax da vítima. Precedentes STJ.
3
. Ademais,
“É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.(AgRg no HC 709.715/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)”.
4. Conforme já sedimentado,
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.

5.
Quanto ao pedido de substituição da preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, cabe registrar que, em que pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as seguintes exceções que desautorizam a concessão da referida benesse:
(i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii)
ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado. Presente, no caso, situação excepcional que obsta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, haja vista que o crime imputado à paciente, qual seja, o de homicídio qualificado (art. 121 §2º, inciso IV, do Código Penal), é de natureza violenta, especialmente quando se considera o
modus operandi
empreendido, em que foram desferidas 15 (quinze) facadas na vítima que, do que consta no presente feito, era idosa. Assim, não obstante a paciente seja mãe de 02 (dois) filhos menores de idade, sendo um de 02 (dois) anos de idade – o qual ainda estaria amamentando – e outro de 08 (oito) anos de idade, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, por força do que estabelece o art. 318-A, I, do CPP. Precedentes.
6.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.